Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021327-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELANTE), LUCIANA DE ASSIS MOURA - CPF: 336.489.128-10 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE PASQUALI PARISE - CPF: 138.525.618-41 (ADVOGADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), ERLAN REDEZ - CPF: 616.260.311-34 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEDENTE – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

“Conquanto a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, é ônus do cessionário comprovar o crédito na hipótese em que o devedor nega veementemente a relação jurídica com o cedente do crédito [...] (N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a sentença, de Id. n.o 67427479, proferida proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS n.o 1021327-82.2017.8.11.0041, ajuizada por ERLAN REDEZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, DETERMINO que a requerida proceda com a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, referente ao contrato n.o 12261228, no valor de R$ 2.634,86 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 500 do NCPC.

Ademais, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$770,00 (setecentos e setenta reais).”

A recorrente, em suas razões de Id. n.o 67427498, alega que o contrato questionado é oriundo de contrato celebrado com o Banco Santander, para uso do cartão de crédito “Free Gold MC”, que recebeu numeração distinta junto ao seu sistema após a incorporação realizada.

Sustenta que o apelado foi regularmente notificada quanto à cessão de crédito ocorrida entre as empresas. Esclarece que a notificação da cessão de crédito é efetuada juntamente com a notificação de inclusão no cadastro de inadimplentes, que, no caso, foi direcionado ao endereço residencial informado pelo autor no momento da contratação.

Pontua que as faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos são hábeis para comprovar a contratação e utilização por parte do autor, de modo que não há que se falar em desconhecimento do débito.

Discorre, por fim, sobre a desnecessidade da notificação do autor quanto à cessão de crédito e a inexistência de dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial da parte recorrida. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 67427514, por meio das quais a parte adversa pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade ou, eventualmente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O autor, ora apelado sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do apelo não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado ao defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória por negativação que o autor sustenta ser indevida.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

VOTO

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega não existir.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Na hipótese dos autos, o nome do autor foi negativado em razão de débito referente ao contrato n.° 12261228 que deu origem a inclusão do valor de R$2.634,86 (Extrato de Id. n.o 67425975).

A empresa recorrente argumenta em suas razões que o débito em discussão é decorrente de um contrato de cartão de crédito firmado entre o autor/apelado e o Banco Santander S. A., que lhe foi cedido.

Pontua que o autor foi notificado da cessão de crédito juntamente com a comunicação do SERASA sobre a negativação de seu nome e que assevera que as faturas juntadas aos autos demonstram a contratação e utilização do cartão de crédito por parte do autor, não havendo que se falar em desconhecimento débito, ilegalidade da negativação e ocorrência de dano moral a ser reparado..

No entanto, não consta nos autos o contrato celebrado entre o autor e o Banco Santander, além disso, embora tenham sido colacionadas as faturas de Id. n.o 67425984 a 67425992 com vencimento entre os anos de 2014 e 2015, nenhuma delas comprovam a existência da dívida original inadimplida que deu origem à negativação do nome levada a efeito, no valor de R$2.634,86 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Ainda que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a ausência de notificação em relação à cessão de crédito não tenha o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir a negativação, na hipótese, não existe prova do vínculo contratual específico entre o autor/apelado e o Banco Santander S. A., referente ao Contrato n.° 12261228 que deu origem à inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito, ônus que, nos termos do art. 373, II o CPC, competia à apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEDENTE – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando arguida a cessão dos créditos que ensejaram o cadastro desabonador no rol de inadimplentes, incumbe à instituição de cobrança apresentar documento hábil à comprovação da existência da relação jurídica entre o consumidor e o banco cedente, bem como a exigibilidade do crédito cedido, de modo que, assim não procedendo, responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em atendimento a tais parâmetros, não há que se falar em minoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(N.U 0017020-64.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DA SERASA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFICÁCIA PEDAGÓGICA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, é ônus do cessionário comprovar o crédito na hipótese em que o devedor nega veementemente a relação jurídica com o cedente do crédito. 2. Ato ilícito configurado em razão da negativação por débito cuja existência não foi comprovada. Dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Súmula 54/STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ademais, como é cediço, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Desta forma, deve ser mantida incólume a sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, de R$770,00 (setecentos e setenta reais) para a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021